Tribunal: TJPA
Processo: 0800044-29.2018.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800044-29.2018.8.14.0021

APELANTE: CRISTOVAO FERREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800044-29.2018.8.14.0021

APELANTE : CRISTÓVÃO FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

ADVOGADO: LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/ REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTOTAL – APELAÇÃO – MÉRITO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA, E AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.

I- MÉRITO:
O banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o contrato de empréstimo consignado, considerando a juntada não só do contrato firmado entre as partes, devidamente assinada pelo requerente, mas também cópia dos documentos pessoais e comprovante de transferência dos valores para a conta bancária, restando demonstrada, portanto, a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição bancária apelada.

II-
Restando devidamente comprovado que o apelante firmou o referido contrato com o banco réu, fica afastada a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.

III-
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ: Muito embora tenha sido suficientemente comprovada a regular contratação do empréstimo questionado, não nos pareceu evidente que o autor tenha agido de má-fé. Trata-se de pessoa idosa, com pouca instrução, e que possui vários empréstimos em seu nome -, conforme junta extrato do INSS na inicial -. O que pode ter gerado confusão com os valores realmente consignados, e não necessariamente má-fé e interesse em ludibriar. Multa por litigância de má fé afastada.

IV-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, MANTENDO A SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800044-29.2018.8.14.0021

APELANTE : CRISTÓVÃO FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

ADVOGADO: LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposta por CRISTÓVÃO FERREIRA DA SILVA, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Igarapé-Açu, que nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, proposta em face de BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A.

Sustenta a parte autora que é beneficiária do INSS e, tendo notado decréscimo no valor de seu benefício, procurou uma agência do INSS, onde tomou conhecimento da existência de um empréstimo, celebrado sob o nº 573841063, no valor de R$ 7.178,67 (sete mil, cento e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos), a ser descontado em 72 parcelas de R$ 203,30 (duzentos e três reais e trinta centavos); que alega não ter celebrado tal contrato, sendo indevidos os descontos em seu benefício previdenciário; que o ato ilícito praticado pela requerida repercutiu na esfera patrimonial e extrapatrimonial do autor, que deixou de honrar compromissos em razão dos descontos indevidos em seu benefício, trazendo-lhe inegáveis transtornos.

Requereu, assim, a procedência da ação, com a declaração de inexistência do contrato em questão, além de ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados, e danos morais no montante de 40.000,00 (quarenta mil reais).

Contestação apresentada pela requerida (id 4780236), onde esta afirma que a contratação questionada pelo autor foi regularmente celebrada, referindo-se a contrato de renegociação de empréstimo anterior, com crédito do saldo na conta designada pelo autor da demanda, constante do contrato. Junta aos autos cópias do contrato de empréstimo, da documentação pessoal do autor e do comprovante de transferência bancária. Requer a improcedência da demanda.

Realizada audiência e presentes as partes, não houve acordo.

Sentença prolatada em sede de julgamento antecipado (ID Nº. 4780246), julgando improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, além de multa de 5% sobre o valor corrigido da causa, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa face a concessão dos benefícios da gratuidade.

Inconformado, CRISTOVÃO FERREIRA DA SILVA interpôs o presente recurso de apelação (id nº 4780253), onde sustenta que o magistrado sentenciante desconsiderou que o documento apresentado pelo banco foi produzido unilateralmente pela instituição bancária, não servindo como prova de transferência bancária; que a assinatura do contrato juntado difere da assinatura constante os documentos e da procuração; que a aplicação da multa por litigância de má fé não foi fundamentada, além de não restar configurada a má fé do apelante a ensejar a aplicação de multa. Requer, assim, o provimento do recurso, para reformar a sentença de piso, julgando procedentes os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões devidamente apresentadas (id 4780258).

É o Relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800044-29.2018.8.14.0021

APELANTE : CRISTÓVÃO FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

ADVOGADO: LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

MÉRITO

Alega o autor, ora apelante, que não firmou qualquer contrato de empréstimo com o banco requerido, afirmando que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário são indevidos, fazendo nascer o dever do banco apelado de indenizar os prejuízos sofridos pelo ora recorrente.

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990. O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do autor, sem a existência de qualquer autorização de empréstimo ou similar. Já o banco apelante sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o contrato de empréstimo foi regularmente assinado pela parte autora.

No caso em análise, cumpre destacar que vivemos em um momento em que se mostra corriqueira a propositura de ações similares à presente, onde a parte requerente sustenta a não celebração do contrato com a instituição bancária, bem como o não recebimento de qualquer valor, concluindo-se, na grande maioria das vezes, pela ocorrência de fraude contra o consumidor, em razão de a parte adversa não trazer aos autos provas suficientes da licitude da celebração contratual.

No caso dos presentes autos, não de forma diferente, a parte alega não ter celebrado qualquer contrato. No entanto, deferentemente da maioria do casos, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, trazendo fortes evidências de que a parte autora de fato celebrou o empréstimo. Juntou aos autos não só cópia do contrato de nº 573841063, questionado pelo autor, - e devidamente assinado com traços convergentes com o do documento pessoal do autor, juntado pela instituição bancária, e que se trata do MESMO DOCUMENTO juntado pelo autor com a inicial. Além disso, junta também comprovante de transferência do valor remanescente do refinanciamento de crédito, e disponibilizado ao autor na conta bancária informada no próprio contrato como sendo do autor (id 4780255), restando, evidenciada, portanto, a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição bancária apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. BANCO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS QUE ENSEJARAM OS DESCONTOS.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE EM RAZÃO DO RECURSO DA PARTE AUTORA TER SIDO IMPROVIDO. ART. 85, § 11, DO CPC E OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DELINEADOS NO ED NO AI NO RESP N. 1.573.573/RJ DO STJ. Recurso do autor conhecido e não provido. (TJ-SC - AC: 03005826120168240085 Coronel Freitas 0300582-61.2016.8.24.0085, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 05/12/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Assim, tem-se como regular a contratação do empréstimo, tendo em vista que dos pactos consta a assinatura da requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos, não impugnadas oportunamente pelo apelante.

Desta feita, restando devidamente comprovado que o ora apelante firmou o referido contrato com a banco réu, fica afastada a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores, nos termos da sentença prolatada pelo juízo de piso, objeto do presente recurso.

No que concerne à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entendo que é guardada razão ao apelante. Muito embora tenha sido suficientemente comprovada a regular contratação do empréstimo questionado, não nos pareceu evidente que o autor tenha agido de má-fé. Trata-se de pessoa idosa, com pouca instrução, e que possui vários empréstimos em seu nome -, conforme junta extrato do INSS na inicial -, o que pode ter gerado confusão com os valores realmente consignados, e não necessariamente má-fé e interesse em ludibriar. DESSE MODO, ACOLHO O RECURSO NESSE ASPECTO, PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, PARA DAR-LHE PROVIMENTO TÃO SOMENTE PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, MANTENDO A SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS.

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/10/2023